Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-32.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REMETIDO VIA E-MAIL.TEMPESTIVIDADE CUMPRIDA. APELAÇÃO CÍVEL. NÃOO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

1. O recurso encaminhado via mensagem eletrônica dentro do prazo recursal e tendo o Embargante apresentado original em 5 (cinco) dias e em conformidade com o enviado por e-mail é tempestivo, nos termos da Lei 9.800/99 e da Portaria Conjunta n. 37/2018.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

3. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada, na forma do Art. 1.013 do CPC.

4. O debate das questões devolvidas resta exaurido por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.

5. Embargos declaratórios rejeitados.